Tribunal: TJDFT
Processo: 0005951-92.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E DE AMEAÇA. FILHO DROGADO CONTRA MÃE IDOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, depois de agredir a própria genitora com chutes e socos e ameaçá-la de morte, só sendo contido com a intervenção do tio.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha ocular. A idoneidade da ameaça é inegável, pois levou a vítima a registrar imediatamente a ocorrência e pedir medidas protetivas. O estado de exaltação de ânimo pelo consumo de drogas não afasta a tipicidade da conduta, pois emoção ou paixão. assim como o consumo espontâneo de álcool ou drogas, não excluem a imputabilidade.
3 Apelação não provida.